Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONCESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DOS COMPROMISSOS. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da regularidade da solicitação de abertura de conta corrente ou da solicitação de crédito revela a existência de fraude.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes.
4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
5. Apelo parcialmente provido.